Tribunal: TJSP
Processo: 1026538-94.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDHU – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REVISÃO – Alegação de alteração da renda familiar da contratante por ocasião da celebração do contrato – Autora que não se desincumbiu do ônus disposto no art. 373, I, do CPC – Improcedência da ação – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026538-94.2019.8.26.0564
Registro: 2020.0000566616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026538-
94.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante FABIANA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026538-94.2019.8.26.0564
2
1a Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP
Apelante: FABIANA DOS SANTOS1
Apelada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
MM Juíza de Direito: Dra. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
VOTO No 27330
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CDHU
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REVISÃO
Alegação de
alteração da renda familiar da contratante por ocasião da
celebração do contrato Autora que não se desincumbiu do ônus
disposto no art. 373, I, do CPC Improcedência da ação
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença, de fls. 163/165, julgou
improcedente a ação declaratória, c.c. revisão, ajuizada por Fabiana dos
Santos contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a assistência judiciária gratuita.
Inconformada, a vencida interpôs recurso
de apelação (fls. 168/181), sustentando que o contrato celebrado entre as partes
é de adesão, fere as normas do Cód. de Defesa do Consumidor e está viciado
por erro de consentimento. Salienta que a apelada alterou a sua renda familiar
1 Beneficiária da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026538-94.2019.8.26.0564
3
para patamar não condizente com seus rendimentos, o que causou a sua mora e
iminente perda do imóvel em razão da cobrança de prestações excessivas,
supressão de subsídios e inserção de cláusula resolutiva no contrato, revelando
desvio de finalidade da CDHU e violação à função social da propriedade.
Assevera que não tem renda suficiente para suportar as prestações do contrato,
pois está abaixo da linha da pobreza e sobrevive de trabalhos informais,
buscando, por isso, a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 185/197.
O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória,
c.c. revisão, ajuizada por Fabiana dos Santos contra Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU,
fundamentando a autora que foi incluída em programa de acesso social à
moradia para faixa de renda de 1 a 3 salários mínimos e que a prestação para
uso e compra e venda do imóvel não poderia ultrapassar 15% da renda familiar.
Contudo, proclama que a demandada agiu com dolo e alterou os dados dos seus
rendimentos, majorando as prestações para valores que impossibilitaram o
cumprimento do contrato, bem como deixou de aplicar o subsídio contratual pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026538-94.2019.8.26.0564
4
prazo de 14 anos, caracterizando desvio de finalidade e violação à função social
da propriedade.
Verifica-se dos autos que em 08/10/2008
a demandante celebrou com a ré o “Contrato de Cessão de Posse e Promessa
de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças” (fls. 42/49) e o “Instrumento
Particular de Concessão de Subsídios de Contrato de Cessão de Posse e
Promessa de Compra e Venda do Imóvel” (fls. 50/53), convencionando-se que a
parcela de R$ 296,63 (fls. 48) foi reduzida para R$ 89,90, levando-se em
consideração a renda de R$ 599,36.
Embora no documento de fls. 54/55 a
renda apurada seja de R$ 380,00, sobreleva notar que está datado de um ano
antes da celebração do contrato, não havendo provas de qual seria efetivamente
o ganho da demandante à época da celebração dos contratos.
Não obstante, pelo documento de fls. 56,
conclui-se que a autora cumpriu o avençado durante mais de 1 ano, sem
oposição, deixando de provar que a CDHU tenha exigido prestação sem a
aplicação do subsidio convencionado.
Importante salientar que não se verifica
dolo da demandada, tampouco erro da acionante, que importariam em vício de
consentimento. Mesmo porque, se existentes, deveriam ter sido alegados no
prazo decadencial de 4 anos a partir da celebração do negócio (art. 178, II, do
Cód. Civil), já expirado na data do ajuizamento da ação em 09/10/2019, mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026538-94.2019.8.26.0564
5
10 anos após a celebração dos contratos.
Assim,
não
tendo
a
autora
se
desincumbido do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, deixando de comprovar
os fatos por ela articulados, é de rigor a improcedência da demanda.
Nessa direção lecionam Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição de parte.”2
Diante
dessas
considerações,
a
improcedência da ação era mesmo de rigor.
Em razão da sucumbência, também
nesta etapa recursal, é caso de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com a
necessária majoração da verba honorária sucumbencial para 11% sobre o valor
da causa, observada a assistência judiciária gratuita.
2 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 10a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 608.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026538-94.2019.8.26.0564
6
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR